Tribunal: CARF
Processo: 10293.720036/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720036/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.766 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
HAMILTON LESSA COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matérias preclusas não são passíveis de conhecimento em sede de recurso
voluntário.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A averbação da área de reserva legal no registro da propriedade rural em data
anterior ao fato gerador é requisito para o deferimento da sua exclusão da base
de cálculo do ITR.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
É válido o arbitramento do valor da terá nua com base no SIPT, apurado
considerando as aptidões agrícolas, na ausência de laudo técnico contendo os
requisitos normativos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720036/2007-01
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.766 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720036/2007-01

Relatório
O presente processo trata de Notificação de Lançamento lavrada para fins de
constituição de crédito tributário pertinente ao ITR, exercício 2005 (e-fls. 197 e ss), em face da
glosa das áreas de preservação permanente (300 ha) e de reserva legal (12.000ha), decorrente da
ausência de comprovação das isenções (ADA apresentado refere-se a junho de 2001, não tendo
sido apresentado em 2005); e da majoração do valor da terra nua de R$ 7.542,00, para R$
2.250.000,00, com base no SIPT, face falta de apresentação de avaliação do imóvel.
Impugnado o lançamento (e-fls. 207 e ss), a autoridade julgadora de primeira
instância manteve em parte o crédito tributário exigido, conforme Acórdão no 03-33.709 – 1a
Turma da DRJ/BSB (e-fls. 358 e ss). Em suma, foi restabelecida parte da área de reserva legal
declarada, de 7.500ha, correspondendo ao que fora averbado, tempestivamente, na matrícula do
imóvel; bem como foi admitida a área de preservação permanente de 1.175,8ha, correspondendo
ao que fora declarado em ADA apresentado em 1997, reputado tempestivo.
Cientificado, em 07/12/2009, o sujeito passivo apresentou Recurso voluntário, em
06/014/2010 (e-fls. 380 e ss). Em apertada síntese:
 Alega ter atendido ao termo de intimação que lhe fora dirigido, no curso da ação
fiscal, para fins de comprovação das informações constantes da DITR, que deixou
de ser incluído em sistema, pela autoridade lançadora, implicando o lançamento
do crédito tributário impugnado;
 Alega que a simples ausência de apresentação do ADA não justificaria o
lançamento, uma vez comprovadas as áreas isentas do ITR;
 Assevera que a existência da Reserva Legal decorre da lei, prescindindo da sua
averbação à margem da matrícula do imóvel, não obstante tenha cumprido esse
requisito, embora o tenha feito apenas em 23/09/2005, no que diz respeito à
complementação da área em, 4.500ha, em adição aos 7.500ha já averbados. Aduz
que, com base em de Memorial Descritivo, anterior ao fato gerador, consignando
o total da área da Reserva Legal, incluiu a área complementar de 4.500ha da
DITR 2005.
 Requer seja levado em consideração a realidade fática do imóvel, para fins de
deferir a alteração da DITR 2005, supostamente transmitida com erro aduzindo o
que se segue: “Ressaltamos que a Declaração do ITR/2005, foi enviada para o
arquivo da Receita Federal com erro, urna vez que informações referente a área
de extrativismo, Preservação Permanente e benfeitorias foram informadas
diferente da realidade existente no imóvel. Assim, considerando que as
informações da Declaração do ITR/2005, pode ser retificada até 31.12.2010,
necessário se faz a análise desse item, visando decidir pela reforma da decisão
dos julgadores de primeiro grau que julgaram parcialmente procedente a
impugnação apresentada pelo Recorrente.”
 Discorre sobre a evolução legislativa pertinente à fixação do valor da terra nua,
para fins do ITR; questiona o lançamento com base em informação prestada pela
Prefeitura Municipal, que não contaria com profissionais habilitados para o
devido fim; questiona a exigência de que o laudo de avaliação apto a confrontar
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.766 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720036/2007-01

os valores do SIPT contenha requisitos que não são exigidos das prefeituras. Aduz
que o ofício emitido pelo Município de Feijó, que instrumentalizou o arbitramento
do valor da terra nua, “não está demonstrado em planilha própria como os
profissionais que elaboraram a tabela de preços de terra nua do município de
Feijó/AC, finalizaram o referido valor estatisticamente. Isso posto, requer seja
acatado o valor declarado da terra nua (R$ 33,13 por hectare), que excede o valor
pesquisado relativo a 10 (dez) imóveis, com o mesmo perfil, que seria de R$ 8,22
por hectare.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço do pedido de retificação da DITR, por se tratar de matéria preclusa.
Inteligência do art. 17 do Decreto-Lei no 70.235, de 1972.
Conheço das demais matérias do recurso por constatar que atendem os requisitos
de admissibilidade.
A matéria devolvida a esse colegiado limita-se ao arbitramento do valor da terra
nua; e à glosa de pare de Reserva Legal de 4.500 ha.
Quanto à glosa da Área de Reserva Legal, não obstante os argumentos
colacionados pela defesas, não foram preenchidos os requisitos normativos para que seja
deferida isenção. Não houve a averbação à margem da matrícula do imóvel, em data anterior ao
fato gerador, fato que reputo ter natureza constitutiva do direito à isenção, para fins do ITR.
Registro, ainda, que o ADA apresentado em 06/09/2007, consignando a Reserva Legal de
12.000ha, é intempestivo, não configurando espontaneidade por ser posterior ao início da ação
fiscal.
Aplica-se, no caso, o enunciado da Súmula CARF no 122, que vincula esse
colegiado, verbis:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Do exposto, mantenho a glosa da área de Reserva legal.
Quanto ao arbitramento do valor da terra nua, essa matéria foi enfrentada no
acórdão de piso, cujos fundamentos, que acolho e adoto como razões de decidir, seguem
transcritos:
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal
que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela então Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput,
da Lei 9.393/96, razão pela qual o VTN do imóvel foi aumentado de RS 41.900,00 (RS
2,79/ha), para RS 2.250.000,00 (equivalente a R$ 150,00/ha), correspondendo ao menor
VTN/ha, por aptidão agrícola, apontado no SIPT (terras de florestas), apurado e
repassado pela Prefeitura Municipal de Feijó - AC (tela/SIPT de fis. 320, que ora se
carreia aos autos e Ofício de fls. 190), conforme previsto no § 1o do citado art. 14.
No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário, que o
VTN Declarado, por hectare, de RS 2,79 (R$ 41.900,00 : 15.000,0 ha), referente ao
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.766 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720036/2007-01

exercício de 2005, está de fato subavaliado, posto que o mesmo não só está muito
abaixo de todos os VTN relacionados no SIPT, qualquer que seja a aptidão agrícola da
terra (pastagem/pecuária (RS400,00/ha) e florestas (RS 150,00/ha)], fornecidos pela
Prefeitura Municipal de Feijó - AC, mas também do VTN/ha médio, de RS 105,93,
apurado no universo das DITR/2005, referentes aos imóveis rurais localizados nesse
município, conforme se observa da mesma "tela/SIPT".
Por sua vez, o Requerente solicita que seja considerado o "Laudo Técnico de Avaliação
de Imóvel Rural", doc. de fls. 245/255, elaborado pelo Engenheiro Florestal Cláudio
Alberto Selivon, com ART, devidamente anotada no CREA - AC, doc. de fls. 242/244,
onde se concluiu que o valor da terra nua do imóvel é avaliado em R$ 41.900,00 (RS
2,79/ha), idêntico ao declarado e solicita o seu acolhimento.
Vale destacar de início que o autor do trabalho informa que chega a este valor avaliado
de R$ 41.900,00 para a terra nua do imóvel considerando preços levantados pelo
INCRA e pelas Instituições Bancárias que atuam no município.
De qualquer forma, constata-se que o referido "Laudo Técnico de Avaliação de
Imóvel Rural", doc. de fls. 245/255, não atende às exigências da autoridade fiscal
(Grau II de fundamentação e precisão, conforme NBR 14.653-3), não constituindo,
portanto, documento hábil para comprovação do valor fundiário (VTN) do imóvel,
a preços de 1o/01/2005.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse Laudo
deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos
05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou
fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel,
a preços de 01/01/2005, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Verifica-se que o "Laudo Técnico de Avaliação de Imóvel Rural", doc. de fls.
245/255, não faz menção à comercialização de nenhum imóvel rural e apenas adota
um valor alegando que usou preços levantados pelo INCRA e pelas Instituições
Bancarias que atuam no município, o que torna prejudicado, em especial, o
disposto nos itens 7.4 e 7.6; da NBR 14.653-3, o qual dispõem, respectivamente,
sobre a pesquisa para estimativa do valor de mercado e a escolha da metodologia.
Portanto, não tendo sido apresentado Laudo Técnico de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1o de janeiro de 2005, está compatível com a
distribuição das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes
de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Pelo exposto, entendo que não restou demonstrado, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel (VTN), a preços de 1°/01/2005, cabendo ser mantido o VTN de R$
2.250.000,00 (equivalente a RS 150,00/ha), arbitrado pela autoridade fiscal.
Por oportuno, registro que as informações prestadas pelo Município de Feijó que
instrumentalizaram o arbitramento do valor da terra nua, gozam das presunções de legitimidade e
veracidade, inerentes aos atos administrativos em geral, não se vislumbrando factível sejam
desprezados, de modo acolher laudo técnico privado, que não atende os requisitos para que seja
admissível como comprobatório do valor da terra nua. É dizer, não cabe a essa instância
administrativa de julgamento perquirir o método utilizado pelo ente público para aferir o valor da
terra nua, posto que não foi apresentada prova apta a refutá-lo.
Do exposto, manifesto-me pela manutenção do arbitramento do valor da terra nua
com base do SIPT.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.766 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720036/2007-01

Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer da matéria preclusa, conhecendo das
demais matérias do recurso; e, no mérito, negar-lhe provimento..
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital